Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS.
1. Havendo determinação de desfazimento das obras feitas pelos executados, não estão abrangidas nesse comando as obras feitas por terceiro estranho aos autos.
2. Verificado o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, não há que se falar em condenação dos executados aos honorários sucumbenciais (CPC/2015 523 §1o 525 536 §4o).
3. Negou-se provimento ao apelo.